Tribunal: TJDFT
Processo: 0000893-86.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000893-86.2018.8.07.0002 RECORRENTE: DOMINGOS PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. PRIVILÉGIO DO §1o DO ART. 121 DO CP. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve ser feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação. 2. Em regra, a orfandade é consequência lógica e natural do delito de homicídio, já estando, portanto, incluída na gravidade abstratamente prevista no tipo. Além disso, no caso concreto, embora o Magistrado tenha considerado que a vítima deixou quatro filhos órfãos em decorrência do homicídio, essa circunstância não se comprovou nos autos. 3. Ainda que de forma qualificada, a confissão do réu, que serviu como elemento de prova para o Conselho de Sentença, deve ser considerada para fins de diminuição da pena (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal e Súmula n. 545 do STJ) 4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[o] percentual de redução da pena deve ser aferido com base nos elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima” (AgRg no AREsp 1041612/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 16/3/2018; grifo nosso). 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 315, § 2o, inciso VI, do CPP, insurgindo-se contra a aplicação da causa de diminuição prevista no § 1o, do artigo 121 do Código Penal, argumentando que em caso de homicídio privilegiado é exigida justificativa idônea acerca do quantum da redução, quando não for o mais benéfico ao réu. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa do TJES a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 315, § 2o, inciso VI, do CPP, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto. Com efeito, infirmar as conclusões da turma julgadora no tocante à fração de redução da pena a ser aplicada ao recorrente, em virtude do reconhecimento do homicídio privilegiado, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017